Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702564-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CÍVEL apresentada por TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória (Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006), ajuizada por CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO e OUTROS, concedeu a tutela de evidência para adjudicar os imóveis discriminados nos autos do loteamento urbano Alto da Boa Vista, situados em Sobradinho/DF, aos autores, cabendo-lhes encaminhar o decisum, recolher os emolumentos do ato, bem como encaminhar a cópia da petição inicial, de seus documentos pessoais e de todos os demais documentos necessários para o cumprimento da adjudicação, conferindo-lhe força de Ofício e de Carta de Adjudicação, ao passo em que caberá ao 7o Ofício do Registro de Imóveis cumprir o ato se atendidas todas as formalidades necessárias, julgando, ao final, procedente o pedido inicial (ID 113524643 do Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006). Em suas razões recursais (ID 32500964), a requerente suscita a violação ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que os autos foram distribuídos por dependência ao Processo no 0709808-03.2020.8.07.0006, que tramitou perante o Juízo de origem, cuja sentença foi proferida em 30/08/2021. Defende que, ainda que haja correlação entre a causa de pedir das demandas, os autores são completamente diferentes daqueles que litigam no processo ao qual se tenta atribuir dependência, destacando que outras causas com idêntico objeto foram distribuídas e julgadas pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, de modo que não há prevenção. Afirma que os pronunciamentos do Juízo de origem e a análise de documentos referentes a quase duzentos autores foram realizados em curto lapso temporal. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que, na contestação, requereu a oitiva das partes e de testemunhas, a fim de demonstrar a forma de aquisição das unidades imobiliárias, bem como as diligências empreendidas pelos autores para tanto; contudo, tal pedido sequer foi apreciado pelo Juízo a quo. Alega que, por tais razões, a suspeição do Magistrado singular se mostra evidente. Argumenta que a medida adotada pelo Juízo, de postergar o recolhimento das custas iniciais, também não se justifica. Tece considerações sobre a inépcia da petição inicial, sustentando que os autores pretendem, em verdade, o cumprimento de contrato de compra e venda para obrigar a vendedora MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e seus sócios FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA a entregarem os imóveis devidamente escriturados, de modo que a ação de adjudicação compulsória não é a via adequada para tanto, por envolver direitos de terceiros totalmente alheios àquele contrato. Destaca o disposto nos artigos 1.417 e 1.418, do Código Civil. Salienta a litispendência com a ação de oposição, Processo no 0712096-84.2021.8.07.0006, que deveria ser julgada antes da demanda em análise, destacando que também há recurso de agravo de instrumento (Processo no 0702016-45.2022.8.07.0000), interposto em face de decisão proferida naqueles autos, pendente de julgamento. Aduz que a tutela antecipada somente pode ser concedida no decurso da lide e jamais na sentença, ao fundamento de que a apelação será recebida no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Assevera que, na hipótese de reforma da sentença, os próprios autores serão prejudicados com o recolhimento do ITBI, ponderando que estes estão na posse dos respectivos imóveis, de modo que não há prejuízo em aguardar o desfecho da demanda perante as instâncias superiores. Requer, por tais razões, a concessão de efeito suspensivo à tutela de evidência concedida na sentença. Preparo comprovado (ID 32500968). Brevemente relatados, decido. Compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do que dispõe o artigo 995 c/c o artigo 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar. Trata-se, na origem, de ação de adjudicação compulsória em que os autores noticiaram a aquisição de terreno no empreendimento imobiliário denominado Loteamento Alto da Boa Vista, situado na Região Administrativa de Sobradinho/DF, fruto do parcelamento parcial do imóvel rural conhecido como Fazenda Serandy, cuja empreendedora é a empresa MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, a qual afirmou ser proprietária de 100% da área parcelada, assumindo a obrigação de regularizar o empreendimento, então irregular, bem como de outorgar a escritura pública aos promitentes compradores das frações. Informaram que, apesar da regularização do empreendimento, na matrícula das frações constavam todos os réus como proprietários de cada imóvel, e não somente a empreendedora MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, da qual são sócios FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA STARACE, cujas cotas ideais somam 96,43% da área de cada imóvel, enquanto que as frações ideais dos demais réus totalizam 3,57%. Explicaram que, em razão do condomínio pro indiviso formado, é necessária a anuência de todos os condôminos para obter a escritura pública de transferência da propriedade. Defenderam que, apesar do condomínio formado, fazem jus à transferência da totalidade do imóvel adquirido, ante a boa fé na aquisição, destacando que na data em que cada terreno foi comercializado, havia a aparência de que a empresa empreendedora e seus sócios eram proprietários exclusivos do imóvel. Requereram a adjudicação compulsória da totalidade dos imóveis adquiridos; subsidiariamente, pediram a adjudicação do percentual de propriedade da empreendedora e dos sócios e o arbitramento de preço para pagamento do percentual de 3,57 % restante (ID 101383788 do Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006). Sobreveio a sentença, que concedeu a tutela da evidência para adjudicar os imóveis situados no Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, aos autores, cabendo-lhes encaminhar o decisum, recolher os emolumentos do ato, bem como encaminhar a cópia da petição inicial, dos seus documentos pessoais e de todos os demais documentos necessários para o cumprimento da adjudicação, conferindo-lhe força de Ofício e de Carta de Adjudicação, devendo o 7o Ofício do Registro de Imóveis cumprir o ato se atendidas todas as formalidades necessárias, julgando, ao final, procedente o pedido inicial (ID 113524643 do Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006). A requerente suscitada a violação ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que os autos foram distribuídos por dependência ao Juízo em que tramitou o Processo no 0709808-03.2020.8.07.0006, sem que houvesse identidade das partes, ainda que haja correlação entre a causa de pedir das demandas. Do exame dos autos de origem, verifica-se que os autores requereram, na petição inicial (ID 101383788 do Processo no 0709713-36.2021.8.07.0006), a distribuição dos autos ao Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, indicando, para tanto, a ocorrência de prevenção devido ao trâmite do Processo no 0709808-03.2020.8.07.0006. O Magistrado a quo, por meio da decisão de ID 101661746, firmou a competência para o processamento e julgamento da ação. Nos termos do artigo 1.418, do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Por outro lado, o artigo 47, do Código de Processo Civil, dispõe que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Trata-se, portanto, de competência de natureza absoluta. Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery prelecionam (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021): Competência absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa (forum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto absoluta, não admitindo prorrogação nem derrogação por vontade das partes. Neste sentido: Barbi. Comentários11, n. 541, p. 320; STJ 2.a Seç.-RT 651/186. (...) Adjudicação compulsória. Foro da situação do imóvel. Competência absoluta. Como a ação de adjudicação compulsória versa sobre direito real de propriedade, a competência para o seu processamento e decisão é do foro da situação da coisa (forum rei sitae), segundo o CPC/1973 95 2.a parte [CPC 47 § 1.o], competência essa de natureza absoluta, não comportando prorrogação nem derrogação por vontade das partes (CPC/1973 111) [CPC 63] (RT 631/90). No mesmo sentido: RT 547/121, 514/243, 487/148; RJTJSP 112/427; JTACivSP 104/134, 68/111, 63/130; RTJ 84/239, 84/709, 74/510; Barbi. Comentários 11, n. 539, p. 319; Pontes de Miranda. Comentários (1973), v. 2, 4, 319; Cruz. Ajuris 27/119; TJSP, Câm.Esp., CComp 17789-0, rel. Des. Weiss de Andrade, v.u., j. 17.11.1994. Como visto, os autores pretendem, na qualidade de promissários compradores, por meio da ação de adjudicação compulsória, obter a escritura pública definitiva dos respectivos lotes localizados no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF, para a consequente averbação no competente Cartório de Registro de Imóveis. É indene de dúvida que compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível, nos termos do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, sendo certo, também, que versando a ação de adjudicação compulsória sobre direito real sobre bem imóvel, o foro competente, no caso, é o da Vara Cível de Sobradinho. Dessa forma, considerando que na Circunscrição Judiciária de Sobradinho existem duas Varas Cíveis, ambas são competentes para o julgamento da demanda em análise. Na sentença, o Juízo de origem asseverou que a distribuição da demanda por dependência decorre da causa de pedir e do pedido, e não da identidade de partes, de modo que a ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos autores é similar à ação conexa (Processo no 0709808-03.2020.8.07.0006), o que viabiliza o julgamento de ambos os processos pela Primeira Vara Cível de Sobradinho. Contudo, a similitude entre as demandas não constitui, na hipótese vertente, fundamento para atrair o processamento e julgamento do processo pelo Juízo de origem, de modo que a ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos autores deveria ter sido submetida à distribuição alternada e aleatória para uma das Varas Cíveis de Sobradinho. Nesse contexto, ainda que o Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho seja competente para o julgamento de demandas dessa natureza, o risco de dano grave mostra-se evidente, a inquinar todo o processo de nulidade, ante a falta de distribuição aleatória dos autos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, verifica-se a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, os quais justificam o deferimento do efeito suspensivo à tutela de evidência concedida na sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da tutela de evidência concedida na sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator